Tribunal: TJDFT
Processo: 0007336-12.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007336-12.2016.8.07.0006 RECORRENTE: MATEUS VIDAL CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PERÍCIA SUPRIDA PELA PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ser crime que deixa vestígios, torna-se necessária a realização de perícia para a sua comprovação (art. 158 do Código de Processo Penal). Esta somente pode ser suprida pela prova oral, na forma estabelecida no art. 167 do Código de Processo Penal, se evidenciado o desaparecimento dos resquícios da referida majorante, ou esses não puderem ser constatados pelos peritos, com a devida justificativa. Precedentes do c. STJ e da Câmara Criminal deste e. TJDFT. 1. 1. As hipóteses excludentes da prova técnica incidem no caso em apreço. Não é possível exigir que a vítima mantenha sua residência desprotegida, em face da porta de acesso arrombada, até que a perícia, solicitada mais de sete meses após o fato, fosse realizada. 1. 2. A prova oral confirma a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando ser imprescindível a perícia técnica para a incidência da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo para a subtração da coisa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 158 do Código de Processo Penal. Isso porque, a decisão colegiada quanto à possibilidade de se suprir o exame de corpo de delito nos casos em que haja justificada inviabilidade de realização de perícia está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DIRETO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. EXAME INDIRETO. FORMALIDADE LEGAL. ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1o, DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I - A análise da quaestio não perpassa pelo exame do conjunto probatório, pois delineados todos os aspectos fáticos da conduta praticada pelo recorrido, a demandar, tão-somente, a adequação da dosimetria da pena, pelo que não incide a Súmula 7/STJ. II - Este Superior Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. Precedentes. III - No caso sob exame, conforme consignado no decisum reprochado, não foi realizada a perícia para constatar a materialidade da qualificadora de rompimento de obstáculo, não existindo nos autos justificação para a ausência da perícia. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1847907/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017